Tribunal: TJPA
Processo: 0815467-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815467-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BONITO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815467-19.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0800537-47.2023.8.14.0080

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BONITO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICÁVEL AO CASO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Bonito contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a inclusão de paciente no programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD), para realização de hemodiálise em município vizinho, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Bonito pode ser compelido a fornecer transporte para tratamento fora do domicílio a paciente em estado grave; e (ii) estabelecer se a multa cominatória aplicada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é constitucionalmente assegurado, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal.

4.

O programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é regulamentado pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, que prevê a assistência a pacientes cujo tratamento não esteja disponível no município de residência.

5.

A cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada para afastar o dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde, sob pena de afronta à máxima efetividade dos direitos fundamentais.

6.

O Poder Judiciário pode intervir para garantir a efetividade da legislação e proteger direitos fundamentais, não configurando violação à separação dos poderes a determinação para que o ente público forneça transporte necessário ao paciente.

7.

A multa cominatória deve ser fixada de forma a garantir a efetividade da decisão judicial, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada ao teto de

R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é obrigação solidária dos entes federados, podendo qualquer deles ser compelido a cumprir o dever de assistência à saúde.

2.

A cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde.

3.

O Poder Judiciário pode determinar medidas necessárias para garantir o acesso a tratamentos médicos essenciais sem violar a separação dos poderes.

4.

A multa cominatória deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser ajustada conforme a necessidade do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 23, II; 196. CPC/2015, art. 300. Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0813634-97.2022.8.14.0000, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Bonito em face da decisão interlocutória ID 100991576, proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA,
nos autos da Ação Civil Pública nº
0800537-47.2023.8.14.0080
,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de substituto processual de Francisco Barcelar Barata.

No processo originário, o Ministério Público propôs a referida ação, requerendo que o Município de Bonito garantisse o transporte adequado ao paciente Francisco Barcelar Barata para a realização do tratamento de hemodiálise, que deve ocorrer três vezes por semana no município de Capanema, sob pena de imposição de multa diária.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Município de Bonito a inclusão do paciente no programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD), estabelecendo um prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento da medida, sob pena de multa diária fixada no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignado,
o Município de Bonito interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 16318687), alegando, em síntese, que a decisão judicial impugnada afrontaria o princípio da separação dos poderes, bem como necessidade de se observar os limites orçamentários e o princípio da reserva do possível.

Ademais, aduz que o prazo estipulado de 72 horas para o cumprimento da obrigação seria exíguo e inviabilizaria a execução adequada da determinação judicial, além de alegar que o valor da multa fixada é exorbitante, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumentou, ainda, que o paciente não atenderia aos requisitos exigidos pela Portaria SAS/MS nº 55/1999 para concessão do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a decisão agravada, reduzir o valor da multa diária para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a um máximo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e ampliar o prazo para cumprimento da obrigação para 10 (dez) dias.

A Desembargadora Plantonista analisou o pedido liminar e deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado (ID 16323433), limitando a multa diária ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo, entretanto, a decisão recorrida em seus demais aspectos.

Em suas Contrarrazões (ID 16464617), o Ministério Público do Estado do Pará defende a manutenção integral da decisão impugnada, argumentando que o direito à saúde e à vida deve prevalecer sobre questões orçamentárias e que o princípio da reserva do possível não pode ser invocado para eximir o poder público da obrigação de garantir tratamentos médicos essenciais à população.

Além disso, ressalta que o paciente se encontra em uma situação de extrema gravidade, necessitando de deslocamento frequente para o tratamento, razão pela qual não poderia ser prejudicado pela inércia do ente público.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para manter a limitação da multa por inadimplemento da obrigação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 16496443).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

O direito à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, qualificam-se como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos:

Art. 1º A
República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes

(...)

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, resta evidente, a partir simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, que a Constituição Federal impôs a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito à saúde a todos.

No caso em apreço, o paciente Francisco Bacelar Barata deve ser submetido a tratamento de hemodiálise três vezes por semana, sendo o tratamento urgente e absolutamente necessário para a manutenção da sua saúde, conforme se extrai dos documentos colacionados aos autos. Tal tratamento não é disponibilizado no município de seu domicílio.

Sabe-se que o Tratamento Fora de Domicílio – TFD
é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS,
o encaminhamento de pacientes
a unidades de saúde de
outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside
.

Considerando que o Sistema Único de Saúde (SUS) se trata de um sistema público e universal, estruturado para atender a todos os cidadãos, sem qualquer distinção de condição social ou econômica, não me parece, ao menos em juízo de cognição sumária, que o paciente em questão não preencha os requisitos necessários para ser incluído no TFD.

Diante disso, considerando a observância dos princípios constitucionais do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, entendo que promover o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), garantindo o deslocamento do paciente até a
unidade de saúde
onde o tratamento é realizado, é medida que se impõe.

Nesse contexto, entendo não ser possível aplicar no caso concreto o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

Outrossim, embora sejam competências precípuas do Poder Executivo a administração, gestão dos recursos e implementação das políticas públicas, cabendo-lhe as escolhas referentes à alocação dos recursos financeiros, cabe ao Judiciário assegurar a efetividade da legislação, intervindo sempre que os Poderes Públicos deixarem de observá-la, de modo a conferir uma resposta adequada e eficaz às demandas submetidas à sua apreciação

Destarte, não há que se cogitar qualquer ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência administrativa do Poder Executivo ou afronta ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECÍFICO FORA DO DOMICÍLIO OU CUSTEIO INTEGRAL EM HOSPITAL PARTICULAR DESTA CAPITAL – POSSIBILIDADE – CIRURGIA IMPRESCINDÍVEL À PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA VIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À SAÚDE ART. 196 DA CF/88 - INTERVENÇÃO LEGÍTIMA DO JUDICIÁRIO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL – MULTA COERCITIVA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Sendo o direito à saúde um direito básico e primário de todo cidadão, não há que se falar na não concessão de tratamento médico adequado fora do domicílio custeado pelo Estado, uma vez que se trata de menor hipossuficiente e portadora de "ESPONDILÓLISE"; - É legítima a intervenção e o controle pelo Poder Judiciário; - Não será considerado como afronta a qualquer ditame da CF/88 a garantia do direito à saúde do cidadão, ressaltando-se, ainda, a garantia do acesso à justiça sempre que houver lesão a qualquer de seus direitos; - No que concerne ao valor da multa diária imposta, esta deve ser mantida, pois tem por objetivo forçar o Estado recalcitrante a cumprir sua obrigação. Não há como limitá-la ou excluí-la sem cair em contradição, pois premiaria eventual contumácia do Agravante, cabendo-lhe, se for o caso, optar por cumprir a determinação judicial para afastar a sua incidência; - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-AM 00000288520178040906 AM 0000028-85.2017.8.04 .0906, Relator.: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 17/07/2017, Conselho da Magistratura)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – REQUISITOS DA PORTARIA N. 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE SE DISPONIBILIZAR O TFD AO PACIENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NO CUSTEIO DA SAPUDE PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Segundo a Portaria n. 55/99 do Ministério da Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município (art . § 1º), inclusive, o TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (art. 1º, § 2º) e, ainda, o TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente (art. 2º). 2 - In casu, verifico que todos os requisitos acima mencionados foram atendidos, tendo em vista que o menor nasceu no dia 23/3/2019, na Sociedade Médica São Lucas, no município de Juara-MT, e que, logo após o seu nascimento, apresentou desconforto respiratório e quedas de saturação, assim, diante da indisponibilidade do tratamento necessário à sua saúde em seu próprio município, foi transferido, em 24/3/2019, via UTI aérea, para a UTI NEONATAL do Hospital Público Santa Ângela de Tangará da Serra - MT, e, posteriormente, houve a necessidade de sua transferência para o Estado de São Paulo, para tratamento em unidade de referência, onde passou por procedimento cirúrgico e aguardava o retorno e vaga em UTI neste Estado . 3 - Dessa forma, entendo que restou cabalmente demonstrada a necessidade de autorização para o tratamento fora do domicílio do menor, ora Agravado, e que a disponibilização de tal tratamento é obrigação de todos os entes públicos, tendo em vista ser solidária a responsabilidade entre os entes públicos para o custeio da saúde pública. 4 - Inclusive, tenho que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União no caso de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Portaria SAS/n. 055/1999, e resolução CIB/MT n. 061/2003), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal .

(TJ-MT - AI: 10082619020198110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Josué Antônio Fonseca de Sena (4ª CDP) 4ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0022682-61.2023.8 .17.9000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA AGRAVADO: EDUARDO QUEIROZ DA SILVA RELATOR: DES. JOSUÉ ANTÔNIO FONSECA DE SENA EMENTA:CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). DIREITO À SAÚDE. LIMITAÇÕES FINANCEIRAS . PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, QUE ENGLOBA O TRANSPORTE PARA ESSE FIM. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 .Cinge-se a controvérsia recursal acerca da (im) possibilidade de determinar ao agravanteo fornecimento de transporte individual para realizar Tratamento Fora do Domicílio - T.F.D para a parte demandante. 2 .O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser financiado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a quem dele necessitar, conforme art. 196 c/c 198, § 1º, ambos da CF/88. 3.. Como se vê, nos termos da Constituição Federal e legislação de regência, o fornecimento de transporte para deslocamento e tratamento de pacientes sem recursos, neste caso, portador de hemofilia, é pretensão alcançada pelo direito fundamental à saúde, cabendo ao Poder Público garantir a concretização desse direito. 4. Incumbe observar que a parte autora, diante de seu quadro de saúde, não possui condições utilizar o transporte já fornecido pela municipalidade, sendo necessária a disponibilização de veículo de passeio, uma vez que vem tendo sangramentos espontâneos em razão de esforço físico 5. A cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor aos direitos em apreço, sob pena de afronta aos corolários constitucionais . 6. Estando demonstrada a necessidade do autor agravado, cabe ao agravante adotar as providências necessárias para tanto e, caso assim não proceda, compete ao Judiciário intervir para consagração de tal direito. 7.Agravo de Instrumento improvido . Decisão unânime. ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0022682-61.2023.8 .17.9000, em que figuram as partes acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo de instrumento, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena Relator.

(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0022682-61 .2023.8.17.9000, Relator.: JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Gabinete do Des . Josué Antônio Fonseca de Sena (4ª CDP))

Do mesmo modo tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR AO ESTADO DO PARÁ O CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. RESERVA DO POSSIVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO. MULTA FIXADA PARA COMPELIR O ESTADO A CUMPRIR COM A DECISÃO. DECISÃO MODIFICADA APENAS PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA PARA R$1 .000,00 (MIL REAIS) COM TETO DE R$50.000,00 (CIQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I O Direito à Saúde é um bem assegurado pela Constituição Federal que deve ser assegurado pelo Poder Público, nos termos do art . 6º e 196º da própria Constituição Federal. II O Direito a Saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral à saúde. Em razão disso, a responsabilidade pela saúde é competência comum dos entes públicos em todos os âmbitos, seja Municipal, Estadual ou Federal, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal. Portanto, há responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios. III No que tange os comentários acerca do sistema de saúde pública brasileira e os limites orçamentários do Estado, constato que tais pretensões não devem prevalecer, haja vista que a reserva do possível não configura justificativa para o administrador ser omisso à degradação da dignidade da pessoa humana. A escusa da limitação de recursos orçamentários? frequentemente é usada para justificar a opção da administração pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. IV - Em relação ao valor da multa cominatória fixada, ressalta-se que é lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 6º, do artigo 461 do CPC, a requerimento da parte ou de ofício, modificar o seu valor ou a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O magistrado, quando da sua fixação, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor. Diante desse quadro, altero o valor fixado a título de multa diária para R$1 .000,00 (mil reais), fixando limitação do valor do teto em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). V - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - Agravo de Instrumento: 01038014320158140000 9999172614, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 30/03/2017, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO FORA DO DOMÍLIO (TFD). CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
É dever do Estado (latu sensu), à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma. O Tratamento Fora do Domicílio –TFD
é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside
.

2 - Isto posto, em análise detida aos autos, verificou-se preenchido os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência antecipada requerida, quais sejam, a probabilidade do direito e o receio de dano grave ou de difícil reparação, em favor da recorrente. A agravante conseguiu demonstrar que embora tenha sido atendida, com indicação de tratamento cirúrgico pelo médico do SUS pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD nº 111.20.01) e encaminhado pedido administrativamente, o Município de Tucuruí não proporcionou até a interposição da ação principal e do presente Agravo de Instrumento, a concretização do direito à saúde da autora, que aguardava para realização da cirurgia, desde 18/02/2020, conforme no TFD nº 111.20.01. (Id nº 19724446). O perigo da demora é evidente, considerando a possibilidade de agravamento dos danos existentes no tornozelo da autora/agravante, que sente dores e dificuldade em se locomover.

4 -Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809775-44.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/05/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação de fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) à agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Jacundá pode ser compelido a fornecer tratamento fora do domicílio, bem como os respectivos meios de transporte e alimentação para a agravada e seu acompanhante, com base na Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (CF, art. 196), impondo aos entes federados o dever de garantir assistência integral, incluindo o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) quando o tratamento não estiver disponível no município de origem.

4. A jurisprudência consolidada pelo STF reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde (Tema 793 do STF).

5. O recorrente não trouxe argumentos suficientes para afastar a obrigação imposta, devendo o Município arcar com as despesas necessárias ao deslocamento da paciente e acompanhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e improvido.

" Tese de julgamento: 1. O fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é obrigação solidária dos entes federados, podendo qualquer deles ser compelido a cumprir o dever de assistência à saúde."

" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde.
" Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015."

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813634-97.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

Assim, vislumbro a probabilidade do direito do paciente em questão.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se a partir da documentação carreada aos autos, que demonstra os riscos à saúde do paciente, que sofre de grave insuficiência renal e necessita do tratamento de forma urgente, motivo pelo qual o prazo estabelecido na decisão de piso não deve ser alterado.

Percebo, portanto, em juízo perfunctório, que no caso em tela estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.

No tocante ao
quantum
fixado para a multa por descumprimento da obrigação, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) diários se mostra adequada, obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que deve ser mantida. Contudo, ratifico o entendimento adotado na decisão que concedeu a tutela recursal em relação ao limite máximo da multa, confirmando assim a sua redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para estabelecer o teto da multa cominatória em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo
a decisão recorrida em seus demais termos
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025